Tribunal: TJMT
Processo: 1013490-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013490-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), BARBOUR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.576.615/0001-08 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para afastar a exigência de ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis integralizados e o valor declarado para fins de capital social. A embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, por entender que houve integralização total dos imóveis, com base no custo de aquisição, e sem constituição de reserva de capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, bem como quanto à análise dos fundamentos legais invocados pela embargante, notadamente o art. 23 da Lei no 9.249/95 e o art. 142 do Regulamento do Imposto de Renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, fundamentando-se na diferença significativa entre o valor venal dos imóveis (R$ 89.092.810,00) e o valor declarado para integralização (R$ 316.999,04), aplicando corretamente a tese firmada no Tema 796 do STF.

5. A distinção apontada pela embargante entre o caso concreto e o precedente do STF — em razão da ausência de reserva de capital — não afasta a aplicação da tese, pois o fundamento da decisão foi a discrepância entre o valor venal e o capital efetivamente integralizado, independentemente do motivo da diferença.

6. A ausência de menção expressa ao art. 23 da Lei no 9.249/95 e ao art. 142 do RIR/2018 não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise das questões centrais da controvérsia.

7. A referência a julgado anterior da mesma câmara, com resultado diverso, não obriga o tribunal a justificativa específica, especialmente diante da diferença fática entre os casos, não havendo vício a ser sanado.

8. O inconformismo do embargante com a fundamentação adotada pelo colegiado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, art. 1.022; Lei no 9.249/95, art. 23; RIR/2018, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 20.03.2015 (Tema 796); TJMT, N.U 1001269-02.2022.8.11.0100, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.05.2025, DJE 30.05.2025; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018, DJE 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

opostos por Barbour Agropecuária Ltda. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR VENAL E O CAPITAL INTEGRALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal para afastar a exigência de ITBI sobre a diferença entre o valor venal de imóveis integralizados e o capital social registrado. A empresa sustenta a aplicação integral da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, enquanto o Município defende sua incidência sobre o montante excedente ao capital social efetivamente integralizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis deve alcançar todo o valor do bem ou apenas o limite do capital efetivamente integralizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal não se aplica ao valor do bem que excede o montante do capital social integralizado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral.

4. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 36, inciso I, corrobora essa interpretação ao vincular a incidência do ITBI ao valor efetivamente transferido para a empresa a título de capital social.

5. No caso concreto, os valores venais dos imóveis integralizados são significativamente superiores ao montante declarado para fins de capitalização, justificando a tributação sobre a diferença apurada pela municipalidade.

6. O reconhecimento da imunidade tributária sobre a totalidade do imóvel, mesmo quando há expressiva discrepância de valores, poderia ensejar prática abusiva com o objetivo de fraudar a arrecadação pública.

7. Precedentes do STF, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmam a legalidade da cobrança do ITBI sobre o excedente ao capital social integralizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade do ITBI prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente ao montante efetivamente integralizado ao capital social, não alcançando o valor do bem que excede esse limite.

2. A tributação do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o capital integralizado não viola a imunidade constitucional, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 20.03.2015 (Tema 796 da repercussão geral); TJMG, Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Rel. Des. Edson Olímpio Fernandes, j. 03.03.2020, pub. 11.03.2020; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1004060-55.2019.8.11.0000
”.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto.

Alega que, na hipótese julgada pelo Supremo, parte do valor dos bens foi destinada à reserva de capital, o que não ocorre nos autos, onde a integralização teria ocorrido de forma integral ao capital social, com base no custo de aquisição.

Argumenta que o acórdão embargado não apreciou a argumentação no sentido de que a adoção do custo de aquisição como valor de integralização encontra respaldo no art. 23 da Lei no 9.249/95 e no art. 142 do Regulamento do Imposto de Renda, o que legitimaria os valores utilizados e afastaria a tributação pretendida.

Em reforço à tese de que o caso concreto não se amolda à situação julgada no Tema 796, a embargante menciona a existência de precedente da mesma câmara, julgado no mesmo dia do acórdão embargado, no qual teria sido reconhecida a inaplicabilidade da referida tese quando ausente a constituição de reserva de capital.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o julgado seja complementado e reformado.

(Id. 278430368).

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo o não acolhimento do recurso, sob o argumento de inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que estaria devidamente fundamentado e em conformidade com a tese firmada no Tema 796 do STF. (Id. 283051359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025